Tribunal: TJMT
Processo: 0022288-61.2018.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022288-61.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MONICA CAMILA MACHADO TORMES - CPF: 030.806.421-63 (VÍTIMA), RITA DE CASSIA MACHADO TORMES - CPF: 847.849.111-20 (VÍTIMA), RAILSON DA COSTA LIMA - CPF: 029.504.652-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUVAN BISPO FREIRE - CPF: 045.576.301-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVERIA SER AFASTADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ROUBO – UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA E A OUTRA NA PRIMEIRA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – DEPRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CORRETA –
MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA DO DELITO – COMUNICAÇÃO A TODOS OS COAUTORES DO ROUBO – UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) REVÓLVERES DURANTE A EXECUÇÃO DO ROUBO CONFIRMADA PELAS VÍTIMAS – CAUSA DE AUMENTO

MANTIDA – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (TJMT, Enunciado Criminal 32)

“Demonstrada pela prova oral a utilização de arma de fogo durante a execução do crime de roubo, deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, no patamar de 2/3 (dois terços), a qual, por se tratar de circunstância objetiva do delito, se comunica a todos os coautores.”
(TJMT, Ap 0000088-88.2019.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0022288-61.2018.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: RAILSON DA COSTA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
RAILSON DA COSTA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 296642), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado –
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP
– (ID 26412983).

O apelante sustenta que: 1) as circunstâncias do crime teriam sido consideradas desfavoráveis mediante fundamentação inidônea; 2) não tinha ciência do emprego de arma de fogo, razão pela qual a majorante deveria ser afastada.

Requer provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 26412991).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 26413460).

A i. 14ª
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS - Insurgência do condenado – Concurso de pessoas como circunstância desfavorável - Possibilidade - Não incidência na terceira fase da dosimetria da pena não acarreta em bis in idem - Manutenção da sentença em seus termos. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 29394954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 09 de novembro de 2018, por volta das 17h40min, no estabelecimento comercial MT Gás, situado neste município e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados RAILSON DA COSTA LIMA e JUVAN BISPO FREIRE, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça e uso de armas de fogo, subtraíram para si o valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), um cartão eletrônico, uma aliança, anéis e uma motocicleta Honda CG 125, prata, placa QBS 3567, em face das vítimas Rita de Cássia Machado Tormes e Monica Camil Machado Tormes. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RAILSON DA COSTA LIMA e JUVAN BISPO FREIRE como incursos nas disposições do artigo 157, §2º, II, §2°-A, I, do Código Penal [...]”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 26410966)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade do seu dolo foi normal para a espécie do delito em questão. Seus antecedentes não são bons, todavia, serão sopesados em sede de segunda fase dosimétrica. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas de forma harmônica, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial. [...] As consequências do delito, em que pese os prejuízos materiais suportados pela vítima, não se desgarram da normalidade do tipo. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente no que tange às circunstâncias, aplicando-se a fração de um sexto (1/6), hei por bem fixar a PENA-BASE em QUATRO (04) anos e OITO (08) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, devidamente descrita no artigo 61, inciso I do CP, visto que, analisando os registros criminais acostados às fls. 172/173, constato que o réu foi definitivamente condenado pela prática do crime estampado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, no procedimento tombado sob o nº 0009454-16.2013.8.22.0501, cujo trânsito em julgado se deu em 23/05/2014. Outrossim, vale ressaltar que tal condenação ensejou a distribuição do executivo de pena tombado sob o nº 0011684-94.2014.8.22.0501, que tramitou no Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Porto Velho/RO, sendo que, após ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, o decisum transitou em julgado no dia 09/05/2016, razão pela qual, tendo em vista que não houve o decurso do prazo de cinco (05) anos descrito no artigo 64, inciso I, do CP, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, constato a incidência da causa de diminuição de pena estampada no artigo 29, § 1º, do CP, visto que, conforme exposto alhures, a participação do réu Railson limitou-se em fazer o empréstimo da motocicleta de sua esposa para que os assaltantes praticassem o delito de roubo circunstanciado. Nesta senda, considerando que a motocicleta que o réu emprestou foi efetivamente utilizada no delito, a uma, para chegarem até o estabelecimento comercial roubado e, a duas, para auxiliar os agentes na fuga, ATENUO a pena imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o montante de QUATRO (04) anos, SEIS (06) meses e QUATORZE (14) dias de reclusão.

Por outro lado, ainda em sede de terceira fase dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo), amplamente demonstrando nos autos pelas vítimas Monica e Rita de Cássia, razão porque, AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de SETE (07) anos, SEIS (06) meses e VINTE E DOIS (22) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em SETE (07) anos, SEIS (06) meses e VINTE E DOIS (22) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em TRINTA E DOIS (32) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso. [...]

Considerando o reconhecimento da reincidência, esta deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do Código Penal. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 26412983)

Pois bem.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão ao valorar negativamente as circunstâncias do crime com base no concurso de agentes.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência de duas causas especiais de aumento de pena do roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp 1770694 / AL – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 14.5.2019).

Essa matéria está consolidada no e. TJMT no Enunciado Criminal 32, “
in verbis
”:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.” (
www.tjmt.jus.br
)

Logo, a depreciação das circunstâncias do crime mostra-se correta.

Por sua vez, a utilização de 2 (dois) revólveres durante a execução do roubo foi devidamente confirmada pelas vítimas Rita de Cássia Machado Tormes e Monica Camila Machado Tormes, tanto na fase policial quanto em Juízo (IDs 26410976 e 26413464).

A majorante do emprego de arma de fogo trata-se de circunstância objetiva do delito e se comunica a todos os coautores do roubo, dentre os quais o apelante (CP, art. 30).

Assim sendo, a referida causa de aumento deve ser mantida.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Demonstrada pela prova oral a utilização de arma de fogo durante a execução do crime de roubo, deve ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, a qual, por se tratar de circunstância objetiva do delito, se comunica a todos os coautores.”
(TJMT, Ap 0000088-88.2019.8.11.0002 – 6.12.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020